Tribunal: TJMT
Processo: 1024252-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024252-72.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Servidores Inativos, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JOSE NETO DA SILVA LIMA - CPF: 691.098.341-68 (IMPETRANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS –

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO
MANDAMUS
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 –

IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o

Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes d
os arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612/2019.

2. Descabida a manutenção do
Diretor Presidente do MTPREV
do polo passivo do mandado de segurança
, por
se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual no 202/2004 à referida categoria.

4. Hipótese em que, ausente direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental, deve ser denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar
inaudita altera pars
, impetrado por
José Neto da Silva Lima
contra
ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso

e pelo

Ilmo. Sr. Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência
, consistente na majoração e implantação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos demandantes, a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social, a partir de 01/6/2020, conforme holerites e Ofício do Mato Grosso Previdência no 267/GFP/COMA/DIPREV, de 03/6/2020.

Na petição inicial, o impetrante narra que é Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e
“que,
com a promulgação da emenda constitucional n. 103/2019, foram retirados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos art. 40 da CF/1988 e passado a integrar o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, art. 24-E do Dec-Lei Federal n. 667/1969, redação dada pelo art. 25, II, da Lei Federal n.13.954/2019”
.

Alega, também, que
“
em 01 de junho de 2020, as autoridades coatoras decidiram ilegal e arbitrariamente majoraram a alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), conforme holerite do mês de junho de 2020”
.

Defende que este ato
“
é ilegal e arbitrário, pois desrespeita o §7o do artigo 2o da lei complementar n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determina que a alíquota dos militares estaduais, deve ser de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento)”
, ou seja, igual à aplicável aos militares das Forças Armadas.

Esclarece que, a despeito do regramento legal, o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária no 3396/DF, questionando a alíquota então estabelecida e requerendo liminarmente: a) o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 24-C,
caput
e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019; b) a declaração incidental de inconstitucionalidade, por arrastamento, das Instruções Normativas no 05 e 06/2020 da Secretária Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e c) a proibição da União impor ao Estado de Mato Grosso quaisquer sanções em decorrência da aplicação das alíquotas previdenciárias previstas na Lei Complementar estadual no 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema.

Assevera que, nesta ação, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu liminar apenas e tão-somente para determinar que a União se abstivesse de aplicar qualquer sanção prevista no art. 7o da Lei no 9.717/98 ao Estado de Mato Grosso, caso o mesmo continuasse ou viesse a adotar, em lei estadual, alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão dos militares estaduais distinta da prevista no art. 24-C do Decreto-lei 667/1969.

Defende, neste contexto, que, não tendo o STF reconhecido ou declarado a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, caberia ao Estado de Mato Grosso, por força da referida liminar, editar nova norma ou cumprir a já editada sobre a alíquota para o regime de inatividade e pensão dos policiais e bombeiros militares (§7o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004), em respeito ao princípio da legalidade.

Ressalta que aos autoridades coatoras, no entanto, interpretaram a decisão liminar exarada na ACO 3396 de maneira diversa, entendendo que ela
“teria retirado a eficácia e a vigência do artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 quando proibiu a União de aplicar sanções ao Estado de MT pelo descumprimento do art. 24-C, logo, elas estariam autorizados pelo §8o do art. 2o da LC Estadual n. 202/2004, a aplicar novos dispostos legais aos PMs e BMs de MT”
, e, consequentemente, a alíquota de 14% sobre a remuneração dos mesmos.

Assegura que a referida interpretação é equivocada, pois em momento algum o relator da ACO 3396/DF reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/69, retirando a sua eficácia ou vigência, devendo ser respeitado os seus mandamentos em conjunto com os arts. 2o, §7o e 5o da Lei Complementar no 202/2004, que impõem ao Estado de Mato Grosso a aplicação da alíquota de 9,5% aos militares estaduais da ativa e reserva, bem como aos seus pensionistas.

Sustenta, nessa linha argumentativa, que, com a edição da Lei federal no 13.954/2019, editada com base na competência conferida pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 103/2019,
“as disposições existentes nos entes da federação, como é o caso de Mato Grosso, mormente Lei Complementar n. 555/2014, Lei Complementar n. 201/2004 e Lei Complementar n. 202/2004, que contrariam as normas gerais de inatividade e pensão definidas na Lei Federal n. 13.954/2019 e Dec-Lei n. 667/1969, perderam a sua eficácia, em decorrência do mandamento do artigo 24, §4o, da Constituição Federal, que aduz expressamente que a superveniência de lei federal de normas gerais suspende a eficácia de norma especifica de ente estadual”
.

Afiança, outrossim, que
“o Dec-Lei Federal n. 667/1969 com redação dada pela Lei Federal n.13.954/2019, proíbe no artigo 24-E que se utilize qualquer norma do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, para o Sistema de Proteção Social das Militares Estaduais”
e que a Lei Complementar estadual no 654/2020, que alterou a Lei Complementar no 202/2004, não previu contribuição específica para os militares ativos, inativos e pensionistas, dada a ausência de competência para tal mister, mas apenas remeteu a sua previsão àquela definida na Lei no 13.954/2019 (alíquota prevista para as Forças Armadas), sendo descabida, portanto, a imposição aos militares da alíquota prevista para os servidores civis, por força do §8o do art. 2o do referido diploma estadual.

Na sequência, o impetrante discorre sobre a ilegalidade do ato coator sob o viés da falta de competência do Estado de Mato Grosso para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão dos militares, aí incluídas a alíquota de contribuição e a sua base de incidência, apontando que essa competência é da União, por força do art. 22, XXI, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 103/2019.

Defende a ocorrência de violação aos princípios da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, CF) e tributária, pois, ao aplicar as alíquotas previstas para os servidores civis aos militares estaduais,
“as autoridades coatoras estão majorando tributo sem a reserva legal que contenha essa previsão. Diante disso, é correto concluir que ato administrativo em questão, também afronta o artigo 150, I, da Constituição Federal, e, portanto, pratica a ilegalidade tributária”
.

Ressalta a existência de violação, também, ao princípio do não confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, pois, ao aumentar a alíquota de contribuição de 9,5% para 14%, as autoridades coatoras efetivaram uma majoração na ordem de 47,36%, montante que, aliado ao desconto de imposto de renda de 27,5%
“enseja uma tributação confiscatória nos valores percebidos atualmente pelo impetrante, que pode alcançar um índice cumulado superior a 40% (quarenta por cento)”
.

Salienta, enfim, que a majoração da alíquota por meio de decisão do Poder Judiciário configura aumento de tributo sem respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Por derradeiro, o impetrante requer a conexão dos autos com o MSC 1013270-96.2020.8.11.0000 e a concessão de liminar e, no mérito, a confirmação desta medida para que seja
“reconhecida e declarada a ilegalidade do ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, que determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020”
, bem como para que seja
“reconhecido o direito dos autores
(sic)
de verem aplicado em sua remuneração, a alíquota para contribuição do regime de inatividade e pensão dos militares, conforme o §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”
. (Id 66850479)

A liminar foi indeferida (Id 68038986).

Ingressando no feito, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça para analisar atos do Presidente do MTPREV e ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

No mérito, defendeu, em resumo, a legalidade do ato imputado coator e pugnou pela denegação da segurança (Id 70184549).

As autoridades coatoras, embora regularmente notificadas, não prestaram informações ao mandado de segurança.

Na sequência os impetrantes
interpuseram embargos de declaração (Id 70309461), os quais foram rejeitados (Id 85639995), e agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (Id 88784986).

Levado este último recurso a julgamento na sessão da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo ocorrida em 05/8/2021, foi o mesmo retirado de pauta e sobrestado em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id 97031958)
.

Posteriormente, não sendo conhecida a arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial e transitado em julgado o acórdão respectivo em 26/1/2022 (Id 128761665), o agravo interno então sobrestado retornou à sessão de julgamento, sendo desprovido, à unanimidade, pelo colegiado (Ids 135618263 e 136208681).

Por fim, a douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da segurança (Id 143148674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO)

O Estado de Mato Grosso, ao ingressar no feito por força do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, arguiu a incompetência do Tribunal de Justiça para analisar os atos do Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência e a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, por não ser de sua competência a
“arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda”.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste parcial razão ao ente estatal.

Ocorre que, de fato, o
Diretor Presidente do MTPREV
não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sim ao juízo de primeira instância, por não possuir foro por prerrogativa de função, nos moldes do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, devendo, portanto, ser excluído da presente ação mandamental.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, porém, não merece guarida a pretensão do ente estatal. Como já decidi em vários outros feitos semelhantes, o presente mandado de segurança volta-se contra a implantação do percentual de 14% aos militares estaduais, a título de contribuição previdenciária para o Regime de Inatividade e Pensão dos Militares de Mato Grosso, a partir de interpretação extraída de decisão proferida na Ação Cível Ordinária no 3396 pelo Supremo Tribunal Federal.

Logo, a eventual correção de tal ato coator compete, no meu sentir, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, por força dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, e que assim estabelecem:

“Art. 6o. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual possuem a seguinte disposição organizacional:

V – Função de Administração Sistêmica – representada pelos órgãos e unidades administrativas responsáveis pelas áreas de
gestão de pessoas
, patrimônio, arquivo, tecnologia da informação, serviços gerais, planejamento e administração financeira e orçamentária,
supervisionados
, respectivamente,
pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão
e de Fazenda;”

“Art. 24.
À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete
:

VIII –
gerir a política de Gestão Estratégica de Pessoas
, abarcando, inclusive, as entidades integrantes da Administração Indireta;

(...)

XI –
gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual
”
. Grifei.

Assim, penso que o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, dada a sua posição hierárquica e o seu poder de decisão sobre a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, possui competência para corrigir o ato impugnado, devendo ser considerado autoridade coatora e, consequentemente, parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança em exame.

Nesse mesmo sentido, aliás, esta Corte de Justiça já decidiu em várias oportunidades e, inclusive, em mandado de segurança sobre a mesma matéria ora em exame, devendo ser citados, por todos, os seguintes julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.

1 - Os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente mandamus
.

2 – (...).

3. O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado”
. (N.U 1019672-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) Grifei.

“(...) O Secretário de Estado de Administração é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluído neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos. Em razão da legitimidade reconhecida, é o Tribunal de Justiça o competente para julgar o mandamus.

(...)”.
(N.U 0019749-64.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)

Por efeito,
acolho parcialmente a preliminar arguida
, tão-somente para
excluir o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência da presente demanda
, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC, mantida, contudo, a competência deste Tribunal de Justiça em razão da permanência, nos autos, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

(MÉRITO)

A controvérsia objeto da presente ação mandamental repousa sobre a suposta ilegalidade da aplicação da alíquota de 14% sobre os subsídios dos militares estaduais a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2o, I, da Lei Complementar estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, ao invés do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Após analisar detidamente os autos, contudo, não vislumbro a ilegalidade apontada.

Até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativa às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.

Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional
no 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, passando o art. 22, XXI, da Constituição Federal a ter a seguinte redação,
verbis
:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - (...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;”
Grifei.

Em cumprimento a essa nova redação do art. 22, XXI, da CF, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que,
dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:

“
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do
Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946
, ou do
Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946
, ou da
Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955
, ou do
art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960
, ou do
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963
, ou da
Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967
, ou da
Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978
, ou da
Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985,
ou da
Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990,
contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o
caput
deste artigo será de:

I -
9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020
; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”.

Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:

“Art. 24-C
.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (...)”
. Destaquei.

A partir de então, os militares,
inclusive estaduais
, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passaria a ser de 10,5%.

Diante das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que
“Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”
. Em consequência dessas alterações, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no
13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2020, passou a prever a aplicação da legislação federal e a aplicação de alíquota idêntica a das Forças Armadas, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Art. 2o. (...)

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”
.

Entretanto, considerando inviável a aplicação do disposto no art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstivesse de lhe cominar qualquer sanção, ou desse início a procedimento com esta finalidade, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu a liminar suplicada e, posteriormente, no curso do presente
mandamus
, levou-a a julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu que a União, ao promulgar a Lei federal no 13.954/2019, prevendo a incidência da alíquota das Forças Armadas aos militares estaduais, extrapolou a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo este diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X, tendo a ementa do acórdão sido assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico
.

6.
A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”
. Grifei.

Assim, em conformidade com o referido
decisum
, restou reconhecida, em ação específica do Estado de Mato Grosso, a inconstitucionalidade incidental

da Lei federal no 13.954/2019, dada a sua incompatibilidade com o arts. 42, §1o e 142, §3o, X, da Constituição Federal.

Posteriormente, na mesma esteira desse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob a sistemática de repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 1.338.750/SC (Tema 1.177), reafirmou a sua jurisprudência sobre a matéria e firmou a seguinte tese jurídica,
verbis
:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
”
. (STF-Tribunal Pleno – RE 1.338.750/SC RG, Rel. Mini. Luiz Fux, j. 21/10/2021, DJE 27/10/2021) Realcei.

Dúvidas não há, portanto, de que foi reconhecida, em mais de uma oportunidade, a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 (e das alterações por ela produzidas no Decreto-lei federal no 667/1969), que autorizava a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares dos Estados.

Inclusive, submetida ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça a questão da constitucionalidade do art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, por fazer expressa referência à aplicação da alíquota previdenciária prevista na Lei no 13.954/2019 aos militares estaduais, o colegiado dela não conheceu, por já ter sido enfrentada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2o, ART. 7o LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF SOBRE A MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.

(1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.

(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.

(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.

(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.

(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão”
. (TJMT-Órgão Especial – Arguição de Inconstitucionalidade no 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18/11/2021, DJE 30/11/2021)

Portanto, a despeito de todas as argumentações e teses em sentido contrário suscitadas no mandado de segurança, o certo é que a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso e, em virtude desta decisão, o §7o do art. 2o da LCE no 202/2004, então em vigor, perdeu a sua eficácia e não mais poderia ser aplicado aos militares estaduais, por estabelecer, repita-se, que
“A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas
observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
”
.

Com isso, passou a produzir efeitos o
comando do §8o do mesmo art. 2o da LCE no 202/2004, que, à época dos fatos, permitia a aplicação da alíquota previdenciária prevista para os servidores civis aos militares estaduais, veja-se:

“Art. 2o. (...)

§8o
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Nesse contexto, outrossim, não
impressiona a alegação de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais, de sorte que o ato coator estaria violando o princípio da legalidade (administrativa e tributária), pois, além de a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispor
“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso”
(vide ementa da lei), o §8o do seu art. 2o,
também fruto do devido processo legislativo estadual
, previa claramente a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, o que, como visto, ocorreu de forma inequívoca no caso dos autos.

Tampouco induz ao acolhimento da pretensão mandamental a tese de que a majoração da alíquota previdenciária afrontaria, no caso concreto, o princípio do não-confisco.

Ocorre que não há nos autos documentação ou prova suficiente para se concluir que a majoração efetuada consumirá parte excessiva dos vencimentos da categoria, comprometendo o exercício de uma vida digna e a satisfação das suas necessidades vitais básicas.

Além disso, o princípio do não-confisco não é demonstrado pela mera soma da alíquota previdenciária à alíquota máxima do imposto de renda, que, como se sabe, não incide sobre toda a remuneração, mas sobre determinada faixa salarial.

De igual modo, não há falar-se que o ato coator afronta a anterioridade nonagesimal, pois não houve majoração ou criação de um tributo novo, mas aplicação, com amparo em decisão judicial autorizativa, emanada do Supremo Tribunal Federal, de legislação então existente e inserida no ordenamento jurídico há mais de noventa dias à época dos fatos (§8o c/c com §5o e incisos I e II do
caput
do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004 com a redação dada pela Lei Complementar estadual no 654, de 19/2/2020).

Por fim, pondo uma pá de cal sobre a discussão, recentemente foi promulgada a Lei Complementar no 712, de 03 de janeiro de 2022, prevendo um percentual progressivo para a contribuição previdenciária dos militares estaduais em detrimento daquele estabelecido na Lei no 13.954/2019 e revogando expressamente os §§7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, causadores da celeuma, veja-se:

“Art. 1o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 2o (...)

(...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

(...)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.”

Art. 2o Ficam revogados os §§ 7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004”
.

Evidente, assim, por todos esses motivos, a validade da aplicação da alíquota prevista em lei estadual aos militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em detrimento daquela estipulada no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954/2019.

Por outro lado, ausente a ilegalidade defendida no
mandamus
, não há falar-se em direito líquido e certo a ser protegido nesta via, o qual, na lição de Hely Lopes Meirelles,
“(...)
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”
. (In
Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21-22)

Posto isso, nos moldes da fundamentação supra,
excluo
o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência do polo passivo do presente mandado de segurança, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito, a teor do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC, e, no mérito, à míngua de violação a direito líquido e certo no caso dos autos,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022